Tribunal: STF
Processo: RE 1329672
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Adriana Braga Fernandes e outra interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRO E TECNOLOGISTA DO INCA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA POR LIBERALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. 



    I. Trata-se de avaliar requerimento de redução de carga horária no cargo público de enfermeiro, com base na MP n.° 2.174-28/2001, visando à acumulação de cargos públicos. 



    II. A acumulação de cargos públicos, em regra, é proibida pela Constituição da República Federativa do Brasil, que permite como exceção a possibilidade de acumular, desde que haja compatibilidade de horários: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (Artigo 37, XVI). 



    III. Para haver a acumulação permitida se faz necessária a comprovação da compatibilidade de horários entre o cargo em exercício e o cargo a exercer, requisito indispensável e fundamental estabelecido por nossa Lei Maior e na legislação infraconstitucional. 



    IV. O fato de a Administração permitir, excepcionalmente, a redução na carga horária configura mera liberalidade que não pode dar respaldo à imutabilidade da situação atual, de sorte que deve ser considerada a carga horária de cada um dos vínculos, correspondente a 40h (quarenta horas) semanais, para efeito de apreciação da acumulação pretendida pela requerente, restando evidenciado que a carga horária total nos dois cargos por ela exercidos superam o limite de 60 horas (sessenta horas) semanais. 



    V. Na esteira desse entendimento, não há dúvida de que a acumulação de cargos pretendida pela parte autora da demanda afigura-se totalmente desarrazoada, contrária à eficiência administrativa, devendo ser coibida pela Administração e pelo Judiciário. 



    VI. Por derradeiro, no que tange ao pedido de redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, verifica-se que o montante foi fixado sobre o mínimo legal, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. VII. Recurso não provido.”



    Alegam as recorrentes violação dos artigos 5°, inciso II, e 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal e 17, § 2°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustentam “que o posicionamento no acórdão Recorrido impede a acumulação das Recorrentes com base em suposta incompatibilidade de horários em virtude do somatório da carga horária ultrapassar a 60 (sessenta) horas e de suposto comprometimento da qualidade dos serviços prestados pela Recorrente, o que sequer foi suscitado pela Recorrida em suas razões recursais, sendo tal posicionamento incompatível com a CRFB/88, que traz os reais fatores que impossibilitam a acumulação de cargos”.



    O feito foi reencaminhado à Turma Julgadora para o juízo de retratação, em atenção ao Tema 1.081 da repercussão geral.



    Após a manutenção do acórdão atacado, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados ao STF.



    Decido.



    Inicialmente, não procede a irresignação de Lília Dias de Santana de Almeida Pedrada, haja vista que na sentença de 1º Grau, mantida integralmente pelo acórdão atacado, verifica-se que o feito, com relação a essa autora, foi extinto sem julgamento do mérito em razão da ocorrência da coisa julgada.



    Todavia, esse fundamento não foi impugnado na petição do apelo extremo, o que faz incidir na espécie o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ainda que superado esse óbice da Súmula 283/STF, verifica-se que a pretensão formulada pelas autoras no recurso extraordinário não procede.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado, que manteve a improcedência do pedido autoral de condenação da ré em reintegrar “as Autoras em seu quadro de servidores, nos mesmos cargos públicos de Enfermeira em que atuavam e com a carga horária pleiteada no total de 20 (vinte) horas semanais”, a seguinte fundamentação:



    “No caso dos autos, ambos os cargos a ocupados pelas autoras possuem a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, conforme relatório de fl. 100. ADRIANA BRAGA FERNANDES e LILIA DIAS SANTANA DE ALMEIDA PEDRADA alegam, porém, a possibilidade de redução de carga horária, para 20 (vinte) horas semanais no cargo de enfermeira, com base no que dispõe o artigo 5° da MP n.° 2.174-28/2001, in verbis:



    (...)



    Inicialmente, impende frisar que o §2° do dispositivo transcrito submete a possibilidade de concessão de redução de jornada ao interesse da Administração, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, o que, por si só, afasta a alegada existência de um direito subjetivo à diminuição da jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais. 



    (...)



    Note-se, ainda, que o fato de ter sido concedido o benefício de redução de carga horária, em contrariedade à argumentação da Administração sobre possível carência de mão de obra no Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), não justifica a concessão da vantagem às autoras, permitindo, ao revés, a revogação da medida pela Administração.



    Ademais, como bem salientado pelo Juízo a quo, não há que se considerar qualquer vício na manifestação de vontade das Autoras ao requerer a exoneração do cargo de enfermeira, vez que a decisão foi tomada de forma consciente, segundo o contexto de impossibilidade de acumulação dos dois cargos”.



    Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da impossibilidade de acolhimento do pedido autoral para que as autoras sejam reintegradas ao serviço público com carga horária reduzida, vista que essa redução somente pode ocorrer por interesse da administração, bem como sobre a plena validade dos requerimentos de exoneração formulados pelas autoras, demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados em sede extraordinária. Incidência, na espécie, da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS OCORRIDA EM 1990. PROFISSIONAL DA SAÚDE. ART. 17, § 2º, DO ADCT E ART. 37, XVI, C, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I – A regra prevista no art. 17, § 2º, do ADCT assegura a acumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde àqueles que, à época da promulgação da Carta de 1988, estavam exercendo os cargos. II – A redação original do art. 37, XVI, c, da Constituição autorizava apenas a acumulação de dois cargos privativos de médico, não abrangendo os cargos privativos de profissionais de saúde contemplados posteriormente pela Emenda Constitucional 34/2001. III – A verificação da compatibilidade de horários dos cargos exercidos pelo agravante demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. IV – Agravo regimental improvido” (RE nº 570.213/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/11).



    ”Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público estadual. Acumulação de cargos. Compatibilidade de horários. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A verificação da compatibilidade de horários em relação aos cargos exercidos pelo ora agravado demandaria a análise da legislação local, bem como dos fatos e das provas dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas ns. 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 730.343-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/12/12).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS: PROFISSIONAIS DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 748.734/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente